Tribunal: TJES
Processo: 0001601-05.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Bancários
Data de julgamento: 2025-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001601-05.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCRETO COLATINA LTDA e outros (2)

APELADO: CSL - CONSTRUTORA SACCHI SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ARRENDADOR. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA PELA ENTREGA DOS BENS E PELA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS. INCÊNDIO DE UMA DAS MÁQUINAS ANTES DA ENTREGA. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO ATÉ A FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Concreto Colatina Ltda. e CSL - Construtora Sacchi S.A. - Em Recuperação Judicial contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Santander Arrendamento Mercantil S/A e condenou a CSL ao pagamento de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), acrescido de juros moratórios desde o vencimento e correção monetária do efetivo prejuízo, em razão do descumprimento parcial do contrato de compra e venda de duas escavadeiras hidráulicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o Banco Santander é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) definir se a CSL deve arcar com a devolução do valor referente à escavadeira não entregue e emitir as notas fiscais das máquinas vendidas; e (iii) estabelecer os efeitos da recuperação judicial da CSL sobre a obrigação de pagamento e a atualização monetária da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva do Banco Santander decorre do fato de que a obrigação de entrega das escavadeiras era exclusivamente da CSL, conforme expressamente previsto no contrato firmado entre as partes, no qual o banco apenas figurou como anuente. Assim, não há vínculo jurídico que justifique sua responsabilização.

A CSL é responsável pela emissão da nota fiscal da máquina entregue, pois, uma vez quitado o contrato de leasing e consolidada a propriedade dos bens em seu nome, passou a deter legitimidade para realizar tal emissão.

A obrigação da CSL de devolver o valor da escavadeira incendiada decorre do descumprimento do contrato, que previa expressamente a obrigação da vendedora de entregar os bens em perfeito estado de funcionamento, assumindo o risco até a efetiva entrega ao comprador. O inadimplemento enseja a restituição do valor pago, acrescido da multa contratual convencionada, sob pena de enriquecimento sem causa.

O fato de a CSL estar em recuperação judicial não impede o prosseguimento da ação até a formação do título executivo judicial, momento em que o crédito deverá ser habilitado no plano de recuperação, nos termos da jurisprudência consolidada (TJES, AC 0021574-43.2017.8.08.0048).

A atualização monetária do crédito deve incidir até a data do pedido de recuperação judicial, conforme art. 9º, II, da Lei nº 11.101/05. No entanto, diante da ausência de comprovação desse termo nos autos, a questão deverá ser analisada na fase de cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa são majorados para 12% (doze por cento), em razão do desprovimento dos recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

O banco arrendador que apenas anuiu ao contrato de compra e venda não possui legitimidade passiva para responder por descumprimento contratual relacionado à entrega dos bens.

A vendedora, ao consolidar a propriedade dos bens após a quitação do leasing, torna-se responsável pela emissão das notas fiscais dos equipamentos vendidos.

O vendedor que não entrega bem já pago deve restituir o valor correspondente, independentemente da ocorrência de evento fortuito antes da tradição, sob pena de enriquecimento sem causa.

A recuperação judicial da devedora não impede o prosseguimento da ação de conhecimento até a formação do título executivo, momento em que o crédito deverá ser habilitado no plano de recuperação.

A atualização monetária do crédito deve incidir até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/05.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422, 884 e 927; CPC, arts. 373, II, 344 e 85, § 11; Lei nº 11.101/05, art. 9º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0021574-43.2017.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 15.09.2020; TJES, AC 5003193-23.2022.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, publ. 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001601-05.2015.8.08.0006

APTE/APDO:

CONCRETO COLATINA LTDA

APDO/APTE:

CSL - CONSTRUTORA SACCHI SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APDO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
CONCRETO COLATINA LTDA
e por
CSL - CONSTRUTORA SACCHI SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
,
haja vista estarem inconformadas com a sentença de fls. 294/295v, que reconheceu a ilegitimidade passiva de Santander Arrendamento Mercantil S/A, bem como julgou procedentes os pedidos formulados em face de CSL – Construtora Sacchi Ltda, para condená-la ao pagamento de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), acrescido de juros moratórios desde o vencimento e correção monetária do efetivo prejuízo.

Sustenta a firma Concreto Colatina (fls. 326/339) (id. 8536566), em síntese, que houve negativa de prestação jurisdicional, na medida em que não foi declarado o parcial desfazimento do contrato, tampouco apreciado o pedido de determinação de emissão da nota fiscal de aquisição da
“escavadeira hidráulica marca Volvo, série 114CEC36OBK00015242 M”.

Aduz, ainda, que a sentença foi omissa na apreciação dos fundamentos que justificam a legitimidade passiva do Santander.

Por sua vez, CSL - Construtora Sacchi S.A - Em Recuperação Judicial destaca (fls. 394/361) que nunca foi proprietária das máquinas, motivo pelo qual não havia possibilidade de emissão de notas fiscais, devendo ser afastada, ainda, sua responsabilidade pelo pagamento do valor atinente a uma das escavadeiras.

Acrescenta que sendo o Banco Santander o arrendador, este é o proprietário do bem, sendo o único que tem legitimidade de emitir nota fiscal de um bem que originariamente sempre foi seu.

Pontua, ainda, que se encontra em recuperação judicial, sendo que toda e qualquer condenação pecuniária que porventura venha sofrer, o valor deverá ser habilitado para recebimento de acordo com os termos do plano de recuperação, sendo impossível o pagamento de multa contratual, devendo ser limitado o critério de atualização até a data do pedido de recuperação judicial.

Pois bem.

Versa a demanda em tela sobre ação de cobrança ajuizada por CONCRETO COLATINA LTDA em face de CSL – CONSTRUTORA SACCHI LTDA e SANTANDER BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, sustentando, em síntese, que:
a)
celebrou contrato de compra e venda com a CSL para aquisição de 2 (duas) escavadeiras hidráulicas da marca Volvo, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil) cada;
b)
sabendo que as máquinas eram objeto de contrato de
leasing
realizado com o Santander, a requerente pugnou pela autorização do negócio também pela instituição financeira;
c)
por já existir ação referente ao contrato de
leasing
firmado entre os requeridos, fora elaborado um acordo judicial e apresentado nos autos de n° 001/1.14.0239998-8 no Juízo da 18ª Vara de Porto Alegre/RS, o qual foi devidamente homologado;
d)
foi convencionado que após 20 (vinte dias) da data de quitação do boleto e consequente quitação do contrato de
leasing
, as máquinas deveriam ser entregues na sede da requerente;
e)
as despesas com frete, seguro e demais encargos referente ao transporte das máquinas seriam de responsabilidade dos requeridos;
f)
o descumprimento do prazo de entrega geraria a incidência de 20% no valor do contrato e multa diária por atraso;
g)
no dia 19.11.2014 tomou conhecimento de que uma das máquinas foi incendiada;
h)
não houve devolução do dinheiro referente a uma máquina pelos requeridos.

Desta forma, postulou pelo recebimento do valor referente à máquina incendiada, no patamar de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), bem como multas contratuais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em sede de tutela liminar, pleiteou a expedição de nota fiscal da máquina entregue, a não emissão de nota referente a máquina incendiada, bem como que o segundo requerido fosse compelido a realizar o depósito judicial referente ao valor da máquina incendiada, sendo proferida decisão que deferiu, em parte, a antecipação de tutela, para determinar a expedição de nota fiscal apenas da máquina entregue.

A magistrada
a quo,
ao prolatar o ato decisório vergastado, teceu a seguinte fundamentação:

“Da análise detida dos autos, entendo que assiste razão ao banco requerido, uma vez que o contrato celebrado entre a requerente e a primeira requerida deixa claro que a obrigação de entrega do bem era da primeira requerida, constando o banco naquele termo para fins de ciência, vez que o negócio jurídico visava pagamento de dívidas da primeira requerida com o banco.

Ainda, se houve liberação do gravame, baixa do contrato de leasing e propriedade consolidada para a primeira requerida, a qual transmitiria a requerente, não entendo pela cobertura de eventual seguro que a primeira requerida tinha quando da vigência do leasing.

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva em face do segundo requerido SANTANDER ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A.

[...]

A princípio, verifica-se que é incontroversa nos autos a celebração de contrato de compra e venda das máquinas e a não entrega de uma delas após incêndio. Assim, a análise meritória cinge-se a responsabilização ou não das requeridas pela não entrega da máquina incendiada, bem como a não emissão de nota fiscal da máquina entregue.

Compulsando os autos, é possível destacar as seguintes cláusulas do contrato de fls. 39/40, senão vejamos:

‘(...)

4 – Em até 30 (trinta) dias após a data de pagamento do boleto bancário no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), com quitação do Contrato de Leasing n° 619374-9, independentemente de quaisquer outras condições, formalidades, contrato ou acordo formulado entre a CSL e o Santander, referidas máquinas deverão ser entregues pela CSL à Concreto Colatina Ltda, em sua sede, acompanhadas das respectivas Notas Fiscais.

5 – Todas as despesas com frete, seguro e demais encargos incidentes sobre o transporte de referidas máquinas até a sede da Compradora, são de inteira responsabilidade da Vendedora – CSL, inclusive no que se refere à responsabilidade civil e criminal perante terceiros.

6 – As máquinas relacionadas neste Contrato deverão ser entregues em perfeito estado de conservação e funcionamento, respondendo a Vendedora – CSL por eventuais vícios ocultos.

(...)

9 – O descumprimento do prazo de entrega das máquinas, previsto no item '4', ensejará a incidência de multa a ser paga pela Vendedora para a Compradora, no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor previsto no Item '2', além da cobrança de multa diária, por dia de atraso, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

(...)’

Assim, da análise das cláusulas, observa-se que efetivamente cabia a primeira requerida proceder com a entrega das máquinas para o cumprimento integral do acordo, cabendo a mesma comprovar qualquer quebra de nexo de causalidade que afastasse sua responsabilização, consoante os elementos caracterizadores da responsabilidade civil previstas no artigo 927, CC.

Todavia, a mesma sequer apresentou contestação nos autos, razão pela qual teve sua revelia decretada, na forma do artigo 344, CPC. Ainda que a revelia não induza obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, dependendo do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos, repita-se, não há provas que excluam a conduta da primeira requerida (artigo 373, II, CPC), devendo, nessa ausência, ser preservado o pact sun servanda, a boa-fé na interpretação dos negócios jurídicos (artigo 422, CC) e a autonomia contratual, posto que não comprovado qualquer vício no negócio jurídico.

Dessa forma, tratando-se de recebimento de valor em que não houve cumprimento de contraprestação pelo recebedor (nesse caso a contraprestação era de entrega das duas máquinas) há que ser devolvido valor correspondente, pois se trata de ato ilícito e a legitimação dessa conduta geraria enriquecimento sem causa (artigo 884, CC).

[...]

Ademais, embora não tenha sido especificado no contrato o valor de cada máquina e, rememora-se, não tendo sido produzida prova de forma diversa, entendo que o valor de cada uma seria de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Já quanto ao pedido de incidência da multa contratual prevista, pela mesma fundamentação supra, qual seja, de ser observado o princípio do pacta sunt servanda e, assim, o dever de respeito às cláusulas contratuais entabuladas entre as partes, bem como por não verificar qualquer abusividade, eis que razoável uma multa de 10% (dez) por cento sobre o valor inadimplido, determino sua aplicação, a qual se dará no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Por fim, quanto ao pleito de emissão de notas fiscais, embora a primeira requerida sustente que nunca foi proprietária, e por isso não poderia cumprir a liminar, vislumbro que se era a mesma quem tinha o contrato de leasing com o banco, quando do pagamento do boleto pela requerente e baixa da ação judicial que discutia o contrato de leasing, houve a consolidação da propriedade para a mesma, assim, confirmo a liminar para que a nota fiscal referente a máquina efetivamente entregue seja emitida pela primeira requerida”.

Inicialmente, quanto ao apelo da parte Concreto Colatina, tenho que não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional, porquanto devidamente solucionado na sentença o pleito de emissão da nota fiscal do equipamento entregue, tendo a julgadora
a quo
confirmado a liminar
“para que a nota fiscal referente a máquina efetivamente entregue seja emitida pela primeira requerida”
.

Da mesma forma, o contrato restou parcialmente resolvido em razão do descumprimento na entrega de uma das escavadeiras hidráulicas, sendo devidamente aplicada a sanção contratual convencionada, não havendo se falar, desta forma, na hipótese de declaração de parcial desfazimento da avença.

Quanto aos fundamentos que conduziram ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Santander, Sua Excelência expôs de forma clara que
“uma vez que o contrato celebrado entre a requerente e a primeira requerida deixa claro que a obrigação de entrega do bem era da primeira requerida, constando o banco naquele termo para fins de ciência, vez que o negócio jurídico visava pagamento de dívidas da primeira requerida com o banco”
.

De fato, a instituição financeira não tinha qualquer responsabilidade no tocante à entrega dos bens negociados, dispondo a cláusula 4 da avença (fl. 39) que
“referidas máquinas deverão ser entregues pela CSL à Concreto Colatina Ltda”.

Logo, considerando que o descumprimento parcial do contrato se operou única e exclusivamente por responsabilidade da CSL, sendo apenas em face desta prevista as respectivas sanções contratuais pela ausência de entrega do objeto negociado (cláusula 9), tenho que se revelou escorreito o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição bancária.

Lado outro, considero que também não prospera a alegação da CSL - Construtora Sacchi S.A - Em Recuperação Judicial, no sentido de que nunca foi proprietária das máquinas, motivo pelo qual não poderia emitir as notas fiscais dos equipamentos vendidos, pois, conforme salientou a julgadora de origem, “
embora a primeira requerida sustente que nunca foi proprietária, e por isso não poderia cumprir a liminar, vislumbro que se era a mesma quem tinha o contrato de leasing com o banco, quando do pagamento do boleto pela requerente e baixa da ação judicial que discutia o contrato de leasing, houve a consolidação da propriedade para a mesma”,
o que lhe permitiu emitir os documentos fiscais mencionados, não trazendo a respectiva parte qualquer fundamento para ilidir tal conclusão.

Sua responsabilidade pelo pagamento da escavadeira incendiada antes da entrega ao adquirente se mostra patente nos autos, conforme mencionada disposição contratual, o que torna frágil a tese de que não deve arcar com o valor do aludido bem.

Quanto ao fato da segunda recorrente se encontrar em recuperação judicial, mister destacar que este Sodalício já manifestou que
“somente após a formação do título executivo judicial é que caberá à parte autora habilitar-se nos autos da recuperação judicial, submetendo-se ao plano de pagamento dos credores. Dessa forma, a aprovação do regime da recuperação judicial não é razão para retirar o interesse de eventual credor de ajuizar ação de conhecimento, e
somente a eventual execução é que deverá se submeter ao juízo recuperando
”
(TJES; AC 0021574-43.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 15/09/2020; DJES 08/10/2020).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051 DO STJ. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO ATÉ A QUANTIA SE TORNAR LÍQUIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No presente caso, o pedido de recuperação judicial ocorreu em 24/09/2021, sendo o negócio celebrado pelo apelante em momento anterior ao pedido de recuperação judicial. 2.
Somente após o trânsito em julgado da ação de cobrança a quantia se tornará líquida e, assim, estará sujeita aos efeitos da recuperação judicial, incluindo a novação da dívida. Dessa forma, não há óbice para o prosseguimento da ação neste momento, que ainda se encontra na fase de conhecimento. Precedentes.
3. A atualização monetária deve incidir até a data do pedido de recuperação judicial nos termos do art. 9º, II da Lei nº 11.101/05. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 5003193-23.2022.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 14/11/2024)

Por fim, em que pese o art. 9º, II da Lei nº 11.101/05 preveja que a atualização monetária deve incidir até a data do pedido de recuperação judicial, considerando que a CSL não comprovou aludido termo, este deverá ser objeto de apreciação por ocasião do cumprimento de sentença.

Ante o exposto, conheço dos recursos e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

Nos termos do § 11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários fixados em desfavor das partes do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o montante de 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator.